Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse. Contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Inadimplemento do fiduciante. Garantia. Efetivação. Consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora fiduciária.T Título judicial. Pagamento de taxa de ocupação. Base de cálculo. Contrato firmado entre as partes. Compreensão. Escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Concertação do negócio e da garantia fiduciária. Instrumento que aparelhara o pedido. Consideração da antecedente da promessa de compra e venda. Inviabilidade. Observância da fórmula fixada. Excesso de execução. Ausência. Taxa de ocupação. Termo inicial. Consolidação da propriedade. Data da prenotação da consolidação da posse e propriedade no registro imobiliário. Prenotação. Eficácia condicional ao registro. Consumação do registro. Efeito retroativo à data da prenotação (CC, art. 1.246; Lei no 6.015/73, arts. 182 e 186; Lei no 9.514/97, arts. 26, caput, § 1o e 26-A, § 1o). Impugnação. Rejeição. Crédito apurado segundo o definido no título judicial. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que tem por objeto a indenização assegurada ao credor fiduciário à guisa de taxa de ocupação do imóvel cuja posse e propriedade lhe foram assegurados à guisa de taxa de ocupação, acolhera a impugnação formulada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução denunciado e intimando o exequente a apresentar planilha atualizada do débito, com observância dos parâmetros que firmara.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à aferição da base de cálculo e do termo inicial do cômputo da taxa de ocupação assegurada ao credor fiduciário pelo título judicial exequendo à guisa de indenização pelo uso do imóvel desde quando consolidada sua posse e propriedade em seu favor, (ii) perquirindo-se se subsistente excesso de execução decorrente da equivocada utilização dos referidos parâmetros na apuração do débito exequendo.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, pois tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade e desiderato final sua realização, traduzindo e materializando o que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
4. Assegurada a reintegração do credor fiduciário na posse do imóvel que lhe havia sido oferecido em garantia e fixada a indenização que lhe é devida, decorrente do uso do imóvel pelo obrigado fiduciário desde quando a posse e propriedade do bem lhe foram asseguradas ao ser materializada a garantia convencionada, com base de incidência no valor do contrato celebrado entre as partes, a tradução dessa referência é que se reportara o título judicial ao contrato de compra e venda com garantia fiduciária concertado, porquanto fora o instrumento que aparelhara o pedido e, sobretudo, porque traduz o negócio celebrado e a contratação da garantia da qual emergira o direito reconhecido, sendo inviável se reputar que a referência estaria enlaçada à promessa de compra e venda que antecedera a concertação.
5. A averbação tem substancial relevância no direito registral, induzindo não somente prioridade do título, mas também o efeito de que o registro é reputado ultimado na data em que fora realizada, caso o registro ou averbação venham a ser ultimados, sendo inviável, pois, que, no ambiente do direito registrário, seja reputado como consumado o registro ou a averbação, conforme o caso, somente quando lançados no álbum do registrador, e não a partir da data da prenotação (LRP, arts. 182, 183 e 186; CC, art. 1.246).
6. O registro e a averbação não são automáticos, ou seja, não se aperfeiçoam no momento em que o título é apresentado ao registrador, porquanto os atos são precedidos de criterioso processo de qualificação prévia do título, daí porque o momento em que o título é apresentado ao registrador, denominado prenotação, o registro é reputado eficaz, salvo se não vier a se consumar o ato registral.
7. Tratando-se de ato complexo e de relevo no direito de propriedade, o legislador especial confere ao registrador o prazo de 30 dias para exame e qualificação do título que lhe é apresentado para registro, corroborando a relevância do instituto da prenotação (LRP, arts. 186 e 188), e, assim, a data da prenotação, consumada a averbação, deve ser considerada como termo inicial da indenização fixada à guisa de taxa de ocupação, a ser revertida ao credor fiduciário por ter o devedor fiduciário continuado a ocupar o imóvel objeto da garantia fiduciária convencionada desde quando consolidada a posse e propriedade do bem em favor do credor.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.